Tribunal: STF
Processo: MS 22357
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-27
Data de publicação: 2004-05-27

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da
União. Prestação de Contas da Empresa Brasileira de Infra-estrutura
Aeroportuária - INFRAERO. Emprego Público. Regularização de
admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade com a
legislação vigente à época. Admissões realizadas por processo
seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa
e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a
 concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da
 observância do princípio da segurança jurídica enquanto
subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das
situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança
como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um
componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas
de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e
excepcionais que revelam: a boa fé dos impetrantes; a realização de
processo seletivo rigoroso; a observância do regulamento da
Infraero, vigente à época da realização do processo seletivo; a
existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à
exigência, nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso
público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia
mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo
transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos
impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido